Tribunal: TJES
Processo: 5008823-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008823-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON CALDEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008823-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: JEFFERSON CALDEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
.
REVISÃO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉU FORAGIDO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que somente existe ordem de prisão, estando o mandado ainda em aberto (pendente de cumprimento), ou seja, o paciente encontra-se foragido.

2. A única interpretação sistemática e teleologicamente razoável para o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é a de que a determinação legal é para a revisão da manutenção da prisão preventiva, evidenciando que somente há que se reavaliar periodicamente quando houver sido cumprido o mandado prisional, motivo pelo qual inexiste o constrangimento ilegal alegado, no presente caso.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008823-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: JEFFERSON CALDEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEFFERSON CALDEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
0005771-55.2022.8.08.0012
, em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

A defesa argumenta que a prisão perdura por aproximadamente 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, sem que tenha sido reanalisada a necessidade de sua manutenção, o que violaria o parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, ao estabelecer a necessidade de revisão nonagesimal da prisão preventiva.

Contudo, o que a defesa não deixou claro é que, ao que consta do Sistema INFOPEN e dos documentos juntados aos autos, somente existe ordem de prisão,
estando o mandado ainda em aberto (pendente de cumprimento)
, ou seja,
o paciente encontra-se foragido.
Em suas informações, a autoridade supostamente coatora confirmou que não há notícia de cumprimento da prisão em desfavor do réu.

Ora, a única interpretação sistemática e teleologicamente razoável para o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é a de que a determinação legal é para a revisão da
manutenção
da prisão preventiva
, evidenciando que somente há que se reavaliar periodicamente quando houver sido cumprido o mandado prisional, motivo pelo qual
inexiste o constrangimento ilegal alegado
, no presente caso.

É o que já assentou a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

[...]. 2.
No caso dos presentes autos, não há o dever de revisão, ex officio, periodicamente, da prisão preventiva, pois o acusado encontra-se foragido.

[...]. 3.
Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos.

4. Mesmo que se adote interpretação teleológica de viés subjetivo - relacionada ao fim da lei, tendo em vista suposta vontade ou motivação do legislador -, a finalidade da norma aqui discutida continuará a se referir apenas a evitar o constrangimento da efetiva prisão, e não a que decorre de mera ameaça de prisão. [...].

5. Assim, se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado. Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022)”

“[...]. 9. No que tange à suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afasta-se o suposto constrangimento ilegal alegado pelos Agravantes, porque
esta Corte firmou entendimento de que se "o mandado de prisão se encontra, até a presente data, pendente de cumprimento, não há falar em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, mormente porque demonstrado que o réu não se apresentou em Juízo e, pelas transcrições do acórdão, a atividade da organização criminosa persistiria" (AgRg no HC 618.397/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; sem grifo no original). [...]. (AgRg no RHC n. 156.595/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)